Tribunal: TJPA
Processo: 0022955-48.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022955-48.2011.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DO ESPIRITO SANTO LOPES SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS INTEGRAIS E PARIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu o direito da servidora à aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais e paridade, além da suspensão do desconto previdenciário e pagamento de valores retroativos referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a agravada, aposentada por invalidez decorrente de moléstia grave, faz jus à aposentadoria com proventos integrais e à paridade, à luz da EC 70/2012 e da legislação estadual aplicável, bem como se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao determinar a suspensão dos descontos previdenciários e o pagamento de retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aposentadoria foi concedida com fundamento no art. 40, §1º, I, da CF/1988 e no art. 18 da LC Estadual nº 39/2002, tendo como causa moléstia grave, fato que assegura a percepção de proventos integrais.

4. A EC nº 70/2012 restabeleceu o direito à integralidade e paridade para servidores nessa situação, conforme entendimento consolidado do TJPA.

5. Inexistência de inovação ou argumentos novos no agravo interno aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

6. Possibilidade de manutenção da decisão agravada com base no art. 1.021, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O servidor aposentado por invalidez permanente decorrente de moléstia grave faz jus à percepção de proventos integrais e à paridade, nos termos da EC 70/2012. 2. É lícito ao relator manter decisão monocrática impugnada em agravo interno, quando não apresentados argumentos novos aptos a justificar sua reforma.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §1º, I; EC nº 70/2012; LC Estadual nº 39/2002, art. 18; CPC, art. 1.021, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, APL 0001041-09.2011.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura; STJ, AgInt no AREsp nº 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
em desfavor da decisão monocrática proferida por esse relator que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo integralmente a sentença que reconheceu o direito da recorrente à aposentadoria com proventos integrais, determinando, ainda, a suspensão do desconto previdenciário incidente sobre os proventos da servidora e o pagamento dos valores retroativos referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

O recorrente, em suas razões recursais (id. 19716564), após síntese dos fatos, que a sentença julgou
extra petita
, ao conceder a isenção da contribuição previdenciária e determinar o pagamento de valores retroativos, tópicos que, segundo alega, não foram objeto da petição inicial

Aduz, ainda, que a aposentadoria da agravada obedeceu aos parâmetros constitucionais e legais vigentes, particularmente à EC 41/2003 e à Lei Federal nº 10.887/2004, que determinam o cálculo dos proventos com base na média das maiores remunerações.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A recorrida em suas contrarrazões de id. 14007999, pugna pelo não provimento do recurso, com a manutenção integral da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, e não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Reexaminando o caso concreto, é forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto - consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

Lado outro, as argumentações apresentadas pelo recorrente não trazem fundamentação robusta/contundente capaz de modificar a decisão atacada, tendo se limitado a reafirmar os fatos e teses jurídicas que embasam as razões da apelação cível.

Conforme demostrado na decisão recorrida, a aposentadoria da parte autora foi concedida por invalidez permanente decorrente de moléstia grave (CID I10, I20 e I69), hipótese que, nos termos do art. 40, §1º, I, da Constituição Federal, e do art. 18 da Lei Complementar Estadual n.º 39/2002, assegura ao servidor o direito à percepção de proventos integrais.

Além disso, a superveniência da Emenda Constitucional n.º 70/2012 restabeleceu o direito à integralidade e à paridade para os servidores aposentados por invalidez permanente antes da EC 41/2003, nas hipóteses de moléstia grave, como se verifica no presente caso.

Sobre o assunto, a jurisprudência deste Tribunal é firme nesse sentido, conforme julgado abaixo:

“Os servidores aposentados por invalidez decorrente de moléstia grave fazem jus à integralidade e paridade nos termos do art. 6º-A da EC nº 41/2003, incluído pela EC nº 70/2012.”

(TJPA – APL 0001041-09.2011.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 09/07/2018, DJe 23/07/2018)

Outrossim, é importante ressaltar que o art. 1.021, §3º, do CPC autoriza expressamente a manutenção dos fundamentos da decisão agravada, quando ausentes novos argumentos que justifiquem sua revisão:

“É lícito ao órgão julgador, na apreciação do agravo interno, limitar-se a fundamentar sua decisão nos mesmos fundamentos da decisão agravada, caso o agravante não apresente fundamentos novos.”

Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“É possível ao relator manter decisão monocrática impugnada em agravo interno, mediante simples reprodução dos fundamentos nela constantes, quando os argumentos do agravante não forem suficientes para a sua reforma
.”

(AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 13/05/2024, DJe 15/05/2024)

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 17/06/2025